Tribunal: TJMT
Processo: 1002326-88.2025.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002326-88.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Locação de Móvel]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LEANDRA JAKELINE DA SILVA ALMEIDA - CPF: 047.031.442-71 (RECORRENTE), RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (ADVOGADO), JESSICA TEIXEIRA LOBO - CPF: 050.781.601-32 (RECORRIDO), ALEXANDRE DE AZEVEDO - CPF: 987.253.431-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1002326-88.2025.8.11.0055.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorrente:
LEANDRA JAKELINE DA SILVA ALMEIDA.

Recorrida:
JÉSSICA TEIXEIRA LOBO.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
26 A 02/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO ANTECIPADA. CULPA CONCORRENTE. RESTITUIÇÃO PARCIAL DE VALORES. RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou controvérsia decorrente de contrato de locação firmado em 10/10/2024, pelo prazo de 12 meses, com aluguel mensal de R$ 2.000,00. A autora alegou ter pagado caução no valor de R$ 4.000,00 e sustentou a inabitabilidade do imóvel, requerendo a rescisão contratual e a devolução da quantia paga. A ré afirmou inexistir caução, sustentando que o valor correspondeu a aluguéis antecipados, bem como que o imóvel foi entregue em condições adequadas, formulando pedido contraposto para restituição de R$ 2.000,00, pagamento de multa contratual e entrega de chaves. A recorrente juntou, apenas em sede recursal, ata notarial contendo conversas de
WhatsApp
anteriores ao ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada, em fase recursal, de ata notarial preexistente à propositura da ação; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova oral; e (iii) determinar a responsabilidade pela rescisão antecipada do contrato de locação e as consequências patrimoniais decorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada de documentos na fase recursal somente é admitida nas hipóteses dos arts. 435 e 517 do CPC e do art. 33 da Lei nº 9.099/1995, conforme a Conclusão nº 26 da 1ª Turma Recursal.

Documento preexistente ao ajuizamento da ação, referente a fatos já conhecidos da parte, deve ser apresentado com a petição inicial, nos termos do art. 373, I, do CPC, sob pena de preclusão consumativa.

A ausência de demonstração de fato superveniente ou de impedimento para a juntada oportuna impede a inovação probatória em grau recursal, em respeito aos princípios do contraditório, da estabilidade da demanda e da vedação à supressão de instância.

Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser comprovada por prova documental e a parte, embora intimada a especificar provas, permanece inerte quanto ao requerimento de prova oral.

A rescisão contratual antecipada exige a apuração da responsabilidade das partes, cabendo a cada uma comprovar suas alegações quanto ao estado do imóvel e ao inadimplemento.

A ausência de laudo de vistoria ou de prova robusta acerca das condições do imóvel fragiliza ambas as teses, mas a própria prova documental apresentada pela ré indica que o imóvel estava sem torneiras, em desconformidade com cláusula contratual que previa instalações elétricas e hidráulicas em perfeito funcionamento.

A contribuição de ambas as partes para o desfazimento do contrato caracteriza culpa concorrente, autorizando o retorno ao
status quo ante,
com restituição das prestações realizadas e afastamento de cláusula penal, conforme precedentes do TJ-MT e do TJ-RS.

A restituição parcial dos valores evita enriquecimento sem causa e concretiza os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A juntada de documento preexistente ao ajuizamento da ação apenas em fase recursal configura preclusão, salvo nas hipóteses dos arts. 435 e 517 do CPC e do art. 33 da Lei nº 9.099/1995.

Não há cerceamento de defesa quando a parte deixa de requerer oportunamente a produção de prova oral e a controvérsia admite comprovação documental.

A culpa concorrente pela rescisão contratual impõe o retorno das partes ao status quo ante, com restituição das prestações realizadas e afastamento de cláusula penal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, 435 e 517; Lei nº 9.099/1995, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AGR nº 0089799-47.2018.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08.05.2019; TJ-RS, Apelação Cível nº 5001554-16.2020.8.21.0003, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. 23.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 338540859, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou
improcedente
o pedido inicial e julgou
parcialmente procedente
o pedido contraposto, condenando a reclamante ao pagamento, em favor da reclamada, da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescida de juros moratórios pela taxa Selic, desde a citação.

Nas razões recursais, a recorrente sustenta:

1)

Preliminar:
cerceamento de defesa;

2)

Mérito:
violação ao dever de cooperação;

3)

Má valoração do conjunto probatório;

4)

Juntada de documento novo;

5)

Violação ao dever primário do locador (art. 22, I, da Lei nº 8.245/91)

Em contrarrazões, preliminarmente, a recorrida impugna a juntada de documentos novos. No mérito, refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, verifica-se que a recorrente juntou aos autos, apenas por ocasião da interposição do recurso,
Ata Notarial
referente a conversas mantidas por meio do aplicativo
WhatsApp
, todas anteriores ao ajuizamento da ação.

Trata-se, portanto, de documento preexistente à propositura da demanda, que poderia e deveria ter sido acostado à petição inicial, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, que atribui à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Sob esse viés,
considerando a conclusão nº 26 da 1ª Turma Recursal
, será aceita a apresentação de documentos na fase recursal, somente nos termos do art. 435 e 517, ambos do CPC, e art. 33 da Lei nº 9.099/1995,
o que
não
é o caso dos autos
. Nesse sentido:

CONCLUSÃO Nº 26
– JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.º 9.099/95.

Tratando-se de prova exclusivamente documental, consubstanciada em
ata notarial e referente a fatos pretéritos
já conhecidos da parte desde o ajuizamento da demanda, resta configurada a preclusão quanto à sua juntada apenas em sede recursal.

Desse modo, ausente qualquer demonstração de impedimento para a apresentação oportuna do documento, bem como inexistindo fato superveniente que justifique a sua produção tardia, impõe-se o reconhecimento da preclusão consumativa,
vedando-se a inovação probatória nesta fase processual, em observância aos princípios do contraditório, da estabilidade da demanda e da vedação à supressão de instância.

No que concerne à
preliminar de cerceamento de defesa
, fundada na alegação de que as reais condições do imóvel demandariam a produção de prova oral para sua adequada elucidação,
não merece acolhimento
.

A controvérsia relativa ao estado do imóvel é matéria que, em regra, pode ser demonstrada por meio de prova documental, especialmente fotografias, vídeos, laudo de vistoria ou outros registros aptos a evidenciar as condições físicas do bem à época dos fatos. Trata-se, portanto, de situação que não depende, necessariamente, de prova testemunhal para sua comprovação.

Ademais, tendo sido oportunizado às partes o requerimento de provas, a reclamante permaneceu inerte. Não houve, na petição inicial, protesto específico pela produção de prova oral, tampouco tal requerimento foi formulado em momento posterior oportuno, inclusive por ocasião da impugnação.

Assim,
não há que se falar em cerceamento de defesa
, pois eventual ausência de dilação probatória decorreu da própria inércia da parte, operando-se a preclusão, nos termos da legislação processual vigente.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

Segundo consta na petição inicial, as partes celebraram contrato de locação em 10/10/2024, pelo prazo de 12 (doze) meses, mediante aluguel mensal inicial de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A título de garantia locatícia, a autora afirma ter efetuado o pagamento de caução no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Sustenta, contudo, que, ao tomar posse do imóvel, constatou que este não se encontrava em condições adequadas de habitabilidade, em afronta às disposições contratuais e legais, razão pela qual optou pela rescisão do contrato. Aduz, ainda, que a ré não procedeu à devolução do valor pago a título de caução.

A demandada, por sua vez, contesta a existência de caução, alegando que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), paga por ocasião da assinatura do contrato, correspondeu aos aluguéis referentes aos meses de outubro e novembro de 2024, conforme expressamente previsto na cláusula 15 do instrumento contratual.

Afirma, ainda, que a autora realizou vistoria prévia no imóvel, tendo plena ciência de suas condições, e que a rescisão não decorreu de qualquer inadimplemento de sua parte, mas de mera desistência da locatária. Acrescenta que, por liberalidade, restituiu à autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em 18/10/2024.

Em sede de pedido contraposto, a reclamada pleiteia a devolução do montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), alegadamente pago de forma indevida, bem como a condenação da autora ao pagamento da multa contratual prevista na cláusula 24, correspondente a dois meses de aluguel (R$ 4.000,00), além de obrigação de fazer consistente na entrega das chaves e do controle do portão eletrônico.

Pois bem, no caso em exame, verifica-se a existência de contrato de locação firmado entre as partes, com vigência prevista para o período de 10/10/2024 a 10/10/2025 (ID 338539930), bem como a ocorrência de rescisão antecipada antes da efetiva fruição do imóvel pela locatária/reclamante.

O ponto controvertido reside em definir a quem se imputa a responsabilidade pela rescisão contratual.

A autora sustenta a inabitabilidade do imóvel; a ré, por sua vez, afirma que o bem foi entregue em condições adequadas de uso. Contudo,
nenhuma das partes apresentou laudo de vistoria, fotografias técnicas ou outro elemento probatório robusto apto a comprovar, de forma inequívoca, o estado do imóvel à época dos fatos
, tampouco houve comprovação formal da entrega das chaves.

Não obstante, observa-se que a própria reclamada juntou aos autos publicação em rede social demonstrando que o imóvel, embora novo, encontrava-se sem torneiras, circunstância que contraria a cláusula 4 do contrato (ID 338540854), segundo a qual
o bem seria entregue nas condições do auto de vistoria
, com instalações elétricas e hidráulicas em perfeito funcionamento. Tal elemento fragiliza a tese defensiva e evidencia que o imóvel não atendia
integralmente
às condições pactuadas.

Diante desse cenário probatório, conclui-se que ambas as partes contribuíram, em alguma medida, para o desfecho contratual, seja pela ausência de formalização adequada das condições do imóvel, seja pela precipitação na rescisão,
impondo-se o reconhecimento de culpa concorrente.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO -
RESCISÃO CONTRATUAL
- PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
CULPA CONCORRENTE – RETORNO AO STATUS QUO ANTE
- DEVOLUÇÃO DOS VALORES A TÍTULO DE SINAL E COMISSÃO DE CORRETAGEM - DANO MORAL E CLAUSULA PENAL AFASTADOS -SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Uma vez constatada a culpa de ambos os contratantes, correta a declaração de rescisão do contrato. A culpa concorrente permite o retorno das partes aos status quo ante, com a devolução das parcelas pagas pelo compra da unidade autônoma. A culpa concorrente para a rescisão contratual afasta a condenação pelo dano moral e pela cláusula penal.
Decaindo as partes de seus pedidos, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles o ônus sucumbencial. Recurso parcialmente provido.
(TJ-MT - AGR: 00897994720188110000 MT, Relator.: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 08/05/2019, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 15/05/2019). (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. - COMPRA E VENDA.
RESCISÃO. CULPA CONCORRENTE. A RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA RECÍPROCA ASSEGURA A RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE.
CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS QUE SE IMPÕE A REFORMA DA SENTENÇA PARA RECONHECER A CULPA RECÍPROCA PELA RESCISÃO DO CONTRATO, SEM APLICAÇÃO DA CLÁUSULA DE RETENÇÃO PARA AMBAS AS PARTES. RECURSO EM PARTE PROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50015541620208210003, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: João Moreno Pomar, Julgado em: 23-02-2024)

(TJ-RS - Apelação: 50015541620208210003 OUTRA, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 23/02/2024, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2024). (Grifei)

Assim, a solução que melhor se harmoniza com os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual é o retorno das partes ao
status quo ante
, com a recomposição das prestações realizadas, evitando-se o enriquecimento sem causa de qualquer das litigantes.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, a fim de julgar
improcedente
o pedido contraposto e
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada à restituição do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
à parte autora, corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data do desembolso e, a partir da citação, incidirá exclusivamente a taxa Selic, por englobar juros de mora e correção monetária.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026